Tribunal: TJDFT
Processo: 0714845-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
APELACÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITOS DA APELAÇÃO. RECEBIMENTO EM SEU DUPLO EFEITO. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA REDE. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nas ações de conhecimento para determinar que a ré/segunda apelante restabeleça, no prazo de 30 dias, o fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras do autor, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo.

2. In casu, a matéria não se enquadra entre aquelas mencionadas nos incisos do § 1o do art. 1.012 do CPC. O recurso, por conseguinte, tem o condão de suspender os efeitos da sentença, impondo o seu recebimento no duplo efeito.

3. O art. 6o, caput e § 1o, da Lei Federal no 8.987/95 dispõe acerca da necessidade de prestação de serviço, pela concessionária ou permissionária, adequado ao pleno atendimento dos usuários, de forma a satisfazer “as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

4. Não obstante, nos termos do art. 166 da Resolução Normativa da ANEEL no , seja “de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora”, a inviabilidade do ponto de entrega de energia da distribuidora atualmente existente e a necessidade de adequação da rede resultam na responsabilidade da concessionária pela adoção das providências necessária à energização das unidades consumidoras.

5. Nos termos do art. 537, §1o, incisos I e II, do CPC, o juiz poderá excluir ou alterar, de ofício, o valor e a periodicidade da multa, quando esta se tornar insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

6. Considerando-se que as astreintes têm como finalidade a coerção do jurisdicionado ao cumprimento de obrigações de fazer e que a decisão que a comina não faz coisa julgada, o magistrado não está adstrito ao valor anteriormente fixado em sede de liminar

7. O prazo de 30 dias fixado pelo magistrado para religação das unidades consumidoras revela-se razoável e proporcional, haja vista as circunstâncias do caso evidenciarem a impossibilidade de cumprimento imediato da obrigação ou no prazo de 02 dias estabelecido no art. 31 da Resolução Normativa.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.